Tribunal: TJMT
Processo: 1001846-82.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001846-82.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Aquisição, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO CARVALHO SAMPAIO - CPF: 907.975.741-15 (APELANTE), EMANOEL MARCOS GARCIA - CPF: 406.563.731-72 (ADVOGADO), ASSIS DOS REIS SALES - CPF: 396.324.151-91 (APELADO), ELIZABETE FATIMA RAMOS - CPF: 459.805.271-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE MELO - CPF: 255.324.561-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ADITIVOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.
ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA.
APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA.

I. Caso em exame

O recurso. Apelação cível interposta por comprador contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais c/c ressarcimento e parcialmente procedente a reconvenção.

Fato relevante. As partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de pagamento parcelado, posteriormente renegociado por meio de dois aditivos, que majoraram o valor das parcelas. O autor alegou abusividade nas renegociações. A ré apresentou reconvenção pleiteando saldo devedor apurado por perícia contábil judicial.

A decisão recorrida. Sentença reconheceu a validade dos aditivos contratuais e acolheu em parte a reconvenção, condenando o autor ao pagamento do saldo apurado.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve abusividade nos aditivos contratuais celebrados para repactuação da dívida; e (
ii
) saber se o saldo devedor apurado em perícia contábil deve ser mantido como base da condenação reconvencional.

III. Razões de decidir

5. As renegociações contratuais foram solicitadas pelo próprio comprador, que assinou os aditivos com expressa ciência das novas condições, não havendo prova de vício de consentimento ou abusividade.

6. A perícia contábil judicial confirmou a regularidade dos valores cobrados e da metodologia adotada, sem identificação de encargos indevidos.

7. Inexistência de prova técnica ou documental capaz de infirmar o laudo pericial.

8. Ausente desequilíbrio contratual, mantém-se a improcedência da ação inicial e a parcial procedência da reconvenção.

9. Correta aplicação da repartição dos ônus sucumbenciais conforme grau de êxito das partes (CPC, art. 86).

10. Majoração dos honorários advocatícios da parte apelada (CPC, art. 85, § 11).

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. A repactuação de contrato, firmada com ciência e anuência das partes, não configura abusividade quando ausente prova de vício de vontade ou cláusulas desproporcionais. 2. O laudo pericial contábil, não impugnado tecnicamente, é apto a embasar a condenação em reconvenção."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389 e 406; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 86 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência específica no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Ressarcimento de Valores,
julgada
nos seguintes termos:

“
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO, para condenar o autor/reconvindo, Maurício Carvalho Sampaio, a pagar ao réu/reconvinte, Assis dos Reis Sales, a quantia de R$ 52.399,25 (cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), atualizada monetariamente a partir de 10/05/2020, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Deve ser aplicada a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa SELIC, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
”

O apelante alega que a sentença deixou de observar a prova pericial,
que
demonstraria supostas inconsistências na metodologia adotada pelo perito para apuração do saldo.

Sustenta a existência de abusividade nas renegociações contratuais (aditivos de 2011 e 2014), argumentando que houve desequilíbrio econômico e majoração desproporcional das parcelas.

Defende, que o juízo de origem não considerou a boa-fé objetiva e a vulnerabilidade do consumidor, pois o contrato
seria de
adesão e sem transparência quanto aos encargos incidentes.

Requer

o reconhecimento da abusividade das cláusulas renegociais e a procedência total da ação
com a consequente
improcedência da reconvenção
. S
ubsidiariamente,
pugna pela
redução
do valor fixado na condenação reconvencional e a inversão do ônus sucumbenciais.

Contrarrazões
no Id n.
318995890.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes firmaram o
Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel no 40184, em 27/10/2005,
para aquisição pelo autor da ré, do
lote urbano situado em Rondonópolis, p
or
75 parcelas mensais de R$ 200,00, corrigidas anualmente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês.

O autor
enfrentou dificuldades financeiras e solicitou a repactuação da dívida, resultando na celebração de dois Termos Aditivos
,
o primeiro, em 17/06/2011, modificou o saldo remanescente (29 parcelas) para 42 parcelas de R$ 482,00, totalizando R$ 20.244,00
e o
segundo, em 05/05/2014, estipulou novo parcelamento em 72 parcelas de R$ 600,00, perfazendo R$ 43.200,00.

O
autor alegou que tais renegociações seriam abusivas, pois implicaram majoração excessiva do débito e prorrogação do prazo contratual, ocasionando desequilíbrio econômico e enriquecimento ilícito da requerida.

A ré, em contrapartida, sustentou que as repactuações decorreram de solicitação expressa d
o
própri
o
comprador, de modo a viabilizar o adimplemento, sendo firmadas com plena ciência e anuência d
o
apelante.

Na reconvenção,
buscou
a condenação d
o réu
ao pagamento do saldo devedor apurado pela perícia contábil judicial (Id no 314312487), que demonstrou diferença em seu favor.

A controvérsia
está na legalidade
dos aditivos contratuais de 17/06/2011 e 05/05/2014, que reajustaram as parcelas do contrato original de 2005.

As
renegociações foram formalizadas a pedido d
o
comprador
/autor/apelante
, conforme consta dos documentos subscritos pelas partes, com expressa ciência das novas condições.

A perícia contábil judicial (Id no 314312487) confirmou que não houve cobrança de encargos indevidos ou aplicação
de taxas superiores às contratadas, concluindo pela legitimidade dos valores e metodologia utilizados.

Desse modo,
não se evidencia abusividade ou vício de consentimento
que tenha sido efetivamente comprovado
.

Ademais é lícita
a repactuação livremente firmada entre as partes
quando ausente
abusividade
e não
demonstrado vício de vontade ou vantagem manifestamente excessiva:

Assim, não demonstrada a alegada abusividade, mantém-se a improcedência da ação principal.

Quanto ao saldo devedor, o
laudo pericial homologado evidenciou diferença em favor da ré, apurada segundo os critérios previstos nos aditivos contratuais.

O
apelante não apresentou prova técnica capaz de infirmar as conclusões periciais, limitando-se a questionamentos genéricos.

Nos termos do art. 371 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e pode valorar livremente os elementos dos autos, desde que de forma motivada, como ocorreu.

Mantida a improcedência da ação e a parcial procedência da reconvenção, não há alteração no ônus
da
sucumbência.

Aplica-se o art. 86 do CPC, que prevê a repartição proporcional conforme o grau de êxito das partes.

Pelo
exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios
devidos ao apelado para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, 11
, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025